Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-84.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600190-84.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600190-84.2025.6.16.0000 ajuizada por Mabel Corá Canto em face da Federação PSDB- Cidadania,
Comissão Executiva Estadual e Nacional, alegando que tendo em vista a concessão de carta de
anuência pela comissão executiva nacional,sem sofrer, portanto, a consequência de perda de
mandato, prevista no art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos. (Requer: A concessão de tutela de
evidência, autorizando a sua saída da Federação sem a perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal; O julgamento
antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de matéria de direito; Seja a demanda
julgada procedente, confirmando-se a tutela de evidência concedida, para o fim de declarar a justa
causa para a desfiliação partidária).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MABEL CORA CANTO (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
Comissão Provisória do Paraná (REQUERIDO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERIDO)
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741646
25/09/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44741646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.457

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600190-84.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
REQUERIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - OAB/DF20839
REQUERIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Comissão Provisória do
Paraná
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2022. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Deputada Estadual em
face da Comissão Executiva Estadual e Nacional de partido político, sob o
fundamento de que o partido anuiu com a sua desfiliação e renunciou à prerrogativa
legal quanto ao eventual mandato de Deputada Estadual da autora.
2. A requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17, §
6º, da Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa
para desfiliação partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual
autoriza a parlamentar se desfiliar da agremiação pela qual foi eleita, sem a perda
do mandato.
3. Concessão de tutela para autorizar a desfiliação da requerente da agremiação,
facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula

Num. 44741646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19
de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputada
Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de carta de
anuência do partido político é suficiente para a desfiliação partidária de detentor de
mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 111/2021 alterou o art. 17 da Constituição Federal,
permitindo a desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos nos casos de
anuência do partido.
6. O Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento de que, a partir das eleições de
2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes
individuais eleitos pela legenda é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato.
7. No caso em tela, a ação foi instruída com cópia da Carta de Anuência do
Colegiado Nacional e Estadual do partido para a desfiliação da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente para, confirmando a liminar, autorizar a desfiliação da
agremiação, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido
a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de
Deputada Estadual.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio de carta
de anuência, é causa suficiente para a desfiliação partidária de detentor de mandato
eletivo sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
2. A permissão para filiação em outro partido está condicionada ao atingimento da
cláusula de desempenho por este.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 6º; Lei nº 9.096/95, art. 22-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PETIÇÃO nº 060048226, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE, Tomo 85, Data 11/05/2022; TRE/PR - AJDP
060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz – Data: 03/10/2023;
TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022.

Num. 44741646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de justificação de desfiliação
partidária, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por MABEL CORÁ CANTO em face da COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DA
FEDERAÇÃO PSDB-CIDADANIA e da COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DA FEDERAÇÃO
PSDB-CIDADANIA, ao fundamento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputada Estadual da autora.
A requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17, § 6º, da
Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa para desfiliação
partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza a parlamentar se desfiliar da
agremiação pela qual foi eleita, sem a perda do mandato. Assim, avança afirmando que a
anuência do partido é elemento autossuficiente para a desfiliação do eleito.
Requer a concessão da tutela de evidência, autorizando a saída do partido sem a perda do
mandato. No mérito, que seja julgada procedente a ação, confirmando-se a tutela de evidência,
para o fim de declarar a existência de justa causa para desfiliação partidária.
A tutela de evidência, para o fim de autorizar a desfiliação da requerente da FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA foi concedida, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputada
Estadual.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo deferimento do pedido, para
o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo.
É o relatório.

Num. 44741646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19

FUNDAMENTAÇÃO
Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por MABEL CORÁ
CANTO, ao fundamento de que os Diretórios Nacionais do Partido PSDB e da Federação PSDB
CIDADANIA, bem como o Colegiado Estadual da Federação PSDB CIDADANIA teriam anuído
com a sua desfiliação.
A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da Lei nº 9.9096/95
assim dispõe:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional,
ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que, com a anuência da agremiação partidária é permitida a desfiliação
sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional trazida pela emenda nº 111 de
28 de setembro de 2021. Confira-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a
migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de
outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no
original)

Num. 44741646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das eleições de 2018, a
carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela
legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato, como bem
se observa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PETIÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA
PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos
públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos
embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta
de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a
perda do mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, esta Corte assim deliberou:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA CAUSA.
VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Num. 44741646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19
1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda
do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).
2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.
(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz –
Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE CARGO
ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS.
1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes de
tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa causa
acarreta a perda do mandato eletivo.
2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.
3. Improcedência do pedido.
(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de Anuência do Colegiado
Nacional da Federação (datada de 04/04/2025), do Diretório Nacional do PSDB (datada de
04/04/2025) e do Colegiado Estadual da Federação PSDB CIDADANIA (datada de 07/04/2025)
para a desfiliação da autora, na qual expressamente anuíram com o seu desligamento dos
quadros do partido (ID 44471551, 44471552 e 44471553), com esteio no artigo 17, § 6º, da CF.
Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação
partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação
da requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a
liminar, autorizar a desfiliação de MABEL CORÁ CANTO da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA,
facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de

Num. 44741646 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519443116600000043679710
Número do documento: 25092519443116600000043679710
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:56:19
desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputada Estadual.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600190-84.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - REQUERENTE: MABEL CORA CANTO - Advogados do(a) REQUERENTE:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - REQUERIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogado do(a) REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER
- DF20839 - REQUERIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de justificação de desfiliação partidária, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025